Tribunal: TJES
Processo: 5041152-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041152-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JACILENE ROSA ALBANI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pelo recorrido em face do ente recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que é servidor público municipal, ocupante do cargo de professor e almeja o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base.

Em sede de sentença (ID 17090091) o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.
”

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser reformada.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras do recorrido que sua remuneração base era superior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que não há qie se falar em necessidade de pagamento das diferenças, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por NEUSA PEREIRA NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Município de Vila Velha/ES estaria descumprindo a Lei Federal nº 11.738/2008 ao não adequar a remuneração dos professores da rede municipal à proporcionalidade do piso nacional do magistério em relação à jornada de 25 horas semanais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando que o vencimento inicial das carreiras não pode ser inferior ao piso estabelecido, proporcional à carga horária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e consolidou o entendimento de que o “piso” refere-se ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira.

6. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

7. Ausente comprovação de que o vencimento base da autora estivesse aquém do piso proporcional, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial e deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho, dependendo de regulamentação em lei local para sua efetiva implementação. (TJES. Recurso inominado nº 5039424-20.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Julg: 31/10/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A autora, em sua petição de ingresso, afirma que recebia remuneração inferior ao piso nacional do magistério, apresentando a planilha de id. 15720578 - Pág. 6. Constatou-se que referida planilha não corresponde à realidade dos fatos, inclusive porque o valor alegadamente recebido é inferior ao efetivamente pago pelo requerido.

4. Em nítida alteração à causa de pedir, em recurso inominado, a requerente suscita legislação municipal para defender que faz jus a progressões de carreira e que a tabela do município deve ser corrigida, aplicando-se reajuste proporcional ao do piso nacional a todos os níveis de carreira.

5. Para além da vedação de inovação recursal, com alteração da causa de pedir, tem-se que o pleito recursal não merece provimento também no mérito. O
Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. (TJES. Recurso inominado nº 5036534-11.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. Julg: 09/01/2026)

Ora, em análise das fichas financeiras da recorrida (ID 17089129) verifico que o menor vencimento efetivo foi acima do piso, sendo certo que tal avaliação deve se dar de forma proporcional em relação à jornada de trabalho que fora exercida pela autora - art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008:

Ano

Piso 40h

Piso 25h

Vencimento efetivo autora

2021

R$ 2.886,24

R$1.803,90

R$2.868,96

2022

R$3.845,63

R$2.403,51

R$3.043,68

2023 R$ 4.420,55 R$ 2.762,84

R$3.287,17

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)